Tribunal: TJES
Processo: 5014552-81.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014552-81.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSMAR PIMENTEL COELHO e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5014552-81.2022.8.08.0011

APTE/APDO
:
OSMAR PIMENTEL COELHO

APTE/APDO
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ambas as partes em ação ajuizada objetivando a condenação da concessionária por falha na prestação do serviço de ligação de energia elétrica em imóvel de propriedade do autor. Após a apresentação de projeto técnico e pagamento parcial do orçamento fornecido, a obra não foi realizada dentro do prazo estipulado. O autor pleiteou a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente e a condenação por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a devolução simples do valor pago, corrigido, e afastando a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a cobrança indevida realizada pela concessionária enseja a repetição em dobro do valor pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e
(ii) apurar se a falha na prestação do serviço, caracterizada pelo atraso injustificado e pela cobrança indevida, configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando constatada cobrança indevida, independentemente de má-fé, conforme precedentes do STJ (EAREsp 600.663/RS).

O atraso injustificado na execução do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, combinado com a cobrança indevida de valores, configura falha na prestação do serviço, sendo suficiente para ensejar dano moral, o qual, no caso concreto, é de natureza in re ipsa.

O valor da indenização por danos morais é fixado em R$ 2.000,00, considerando as peculiaridades do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A majoração dos honorários sucumbenciais é cabível, em razão do provimento parcial do recurso do autor e do desprovimento do apelo interposto pela concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido. Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde de comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

A falha na prestação de serviço essencial, consistente em atraso injustificado e cobrança indevida, configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando irrisoriedade ou excessos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021.

TJ-ES, Apelação Cível nº 0026258-74.2018.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5014552-81.2022.8.08.0011

APTE/APDO
:
OSMAR PIMENTEL COELHO

APTE/APDO
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interpost
a
por
ambas as partes na ação ajuizada por
OSMAR PIMENTEL COELHO em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Dos fatos depreende-se que o autor, proprietário de um imóvel, com previsão de três pavimentos (ainda em construção, sendo que apenas o térreo está concluído).

Solicitou à concessionária EDP a ligação de energia elétrica para o térreo.

Em 1º de julho de 2021, apresentou o projeto elétrico de baixa tensão conforme normas técnicas, mas a EDP condicionou o serviço à execução de obras na rede de distribuição, com custo total de R$ 10.429,55, dos quais o autor pagou R$ 3.716,72.

Apesar do pagamento e da assinatura de um Termo de Confissão de Dívida em 22 de setembro de 2022, a concessionária não realizou as obras necessárias.

O autor recebeu a informação de que os trabalhos apenas seriam iniciados em 24 de janeiro de 2023, o que não ocorreu.

Diante disso, o autor requereu tutela de urgência para que a concessionária realize as obras de ligação de energia ao imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de multa, com pedido de confirmação definitiva ao final do processo.

O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a devolução simples do valor pago pelo apelante (R$ 3.716,72), corrigido, mas
afastou
a repetição em dobro e
a
indenização por danos morais.

Com isso, Osmar Pimentel Coelho pretende seja reconhecido o
direito à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, totalizando R$ 7.433,44;
a condenação da
EDP ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
e que os
honorários sucumbenciais
sejam majorados
para 15% sobre o valor da condenação.

Por sua vez, EDP argumenta que
a parte autora não apresentou evidências conclusivas que comprovem conduta indevida da Ré; que não há nexo causal entre suas ações e os danos alegados
e requer, se eventualmente houver condenação referente a
indenização,
que seja fixada em observância a
os princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade.

Ante a convergência dos temas abordados, examino os apelos em conjunto.

Verifica-se que o demandante solicitou a alteração de carga de sua unidade, serviço a ser executado pelo acionado, que delimitou o orçamento e o prazo de conclusão da obra
(id.8424105)
.

Foi apresentado o projeto elétrico
exigido
(id.8424101) e o comprovante de pagamento do valor cobrado, documentos inseridos nos ids.8424107 e 8424110.

O pagamento foi efetuado pelo consumidor em 22/09/2022, contudo, o serviço foi finalizado em fevereiro de 2023,
expirando o prazo de 120 dias previsto no orçamento fornecido ao consumidor
.

Pertinente mencionar, que
destacou o juízo na sentença caber à concessionária promover a instalação gratuita de transformador ou extensão de rede em propriedade com consumo inferior a 50KW, de acordo com o artigo 40 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Apesar disso, houve cobrança de valor referente à realização do serviço, deste modo
indevida.

N
este ponto, o demandante aduz que
a
devolução dos valores
deve ocorrer
em dobro.

Com efeito
,
a Colenda Corte Especial do Sup
erior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a
indébitos não decorrentes de prestação de serviço público
-
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

N
o caso dos autos,
o pedido de alteração da carga foi solicitado pelo demandante junto à EDP em julho de 2021, de acordo com o documento inserido no id.8424131 pela concessionária,
é dizer
,
o pedido administrativo foi realizado
posterior
mente

à
publicação do
mencionado
acórdão
(
30/03/2021
),
e constatado que a cobrança foi indevida
,
deve sua
devolução ocorrer em consonância ao precedente mencionado, sem
a
necessidade
de demonstração da má-fé do acionado.

Quanto ao alegado dano moral, se configura no caso, eis que houve falha na prestação do serviço demandado, tanto pela cobrança indevida, quanto pelo atraso na sua execução, o que se reverte na indenização referente, que tem natureza
in re ipsa
.

Nesse sentido destaco:

[...]
IV.
Considerando que a Empresa Recorrente não comprovou as razões pela demora em estabelecer o serviço de energia elétrica, não logrando êxito, também, em demonstrar que a Recorrida não cumpriu os requisitos necessários para a ligação de energia, impõe-se a manutenção da Sentença combatida, que reconheceu o direito da Autora ao fornecimento da energia elétrica, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais
. V. Recurso conhecido e improvido. Majoração dos Honorários Advocatícios de Sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0026258-74.2018.8.08.0048, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª Câmara Cível)

Fixo o
valor
da indenização
,
dadas as
peculiaridades da causa
e considerando a situação enfrentada,

n
o montante de R$2.000,00 (dois mil reais), sem que represente irrisoriedade ou exorbitância às partes.

Por todo o exposto, modifica-se a sentença para que o dano material seja devolvido em dobro e para condenar a EDP em indenizar o demandante a título de dano moral no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Conheço dos recursos interpostos.

Dou provimento
parcial
ao recurso de
Osmar Pimentel Coelho
.

Nego provimento ao recurso de
E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S/A.

Em razão do resultado alcançado, redimensiona-se a condenação em honorários advocatícios, que devem ser suportados pelo acionado, majorados em 2%, pelo desprovimento de seu apelo.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.